Tribunal: TCU
Processo: 038.514/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 470/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.514/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria de Brito Santos (XXX.371.102-XX); Marinalva de Souza Zeferino (XXX.941.452-XX); Raimunda Bentes Vieira (XXX.667.822-XX); Rute Batista Moraes (XXX.216.912-XX); Sandra Aparecida Teixeira de Souza (XXX.760.888-XX); Sandra Ferreira de Meneses (XXX.987.732-XX); Sueli Aparecida Janjob (XXX.706.532-XX); Sõnia Tereza Pontes Serrão (XXX.768.082-XX); Terezinha Soares Almeida de Andrade (XXX.300.252-XX); Zeneide Nazaré Castro de Araújo (XXX.229.622-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Porto Velho/RO - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.